Tribunal: TJPA
Processo: 0004905-24.2020.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004905-24.2020.8.14.0053

RECORRENTE: ROGERIO FELIX DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV DO CP. AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO.

1.

A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia porque não foi corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Recurso conhecido provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso tão somente para excluir a qualificadora do motivo fútil, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2°, inc. IV, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROGÉRIO FÉLIX DA SILVA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não foram produzidas provas em juízo demonstrando a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Pede o provimento do recurso para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/07/2020, na fazenda “Boa Vista” localizada na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu, o recorrente começou a discutir com o nacional conhecido por “Tonho da Ravengar”, por causa de um cchorro de propriedade deste. Ato contínuo, o recorrente desferiu vários golpes de foice contra “Tonho da Ravengar” que veio a óbito ainda no local do crime.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

O recorrente sustenta que não foram produzidas provas em juízo demonstrando a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Quando interrogado no inquérito policial, o recorrente disse que foi ameaçado de morte pela vítima, caso fizesse algum mal contra sua cadela e que ambos travaram uma discussão, momento em que conseguiu tomar a foice das suas mãos e o matou, agindo em legítima defesa. (doc. Id nº 127650373, p.10 e doc. Id nº 127650374).

Porém, essa informação não está corroborada por qualquer outro elemento de cognição produzido em juízo, motivo pelo qual a qualificadora deve ser excluída do decisum impugnado.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. CRIME QUALIFICADO PELO MOTÍVO FÚTIL. QUALIFICADORA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se desconhece que que há no âmbito do STJ julgados no sentido de admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. Porém, as duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste Tribunal Superior alteraram esssa compreensão.

2. Assim, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo.

3. Na presente hipótese, observa-se que a qualificadora encontra-se embasada apenas no depoimento inquisitorial do acusado, não havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a permanência do motivo fútil.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 812.344/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso em sentido estrito tão somente para excluir a qualificadora do motivo fútil, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2°, inc. IV, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024